Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710295-74.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA DA SILVA PINHEIRO NERES APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO O Banco PAN apresenta acordo extrajudicial, contendo a assinatura física da autora/apelante, Kátia da Silva Pinheiro Neres, bem como assinatura digital da advogada do Banco, Dra. Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB-PR no 19937-A. Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 62584889) e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b). Retire-se de pauta. Após, baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator